Tribunal: TJDFT
Processo: 0719051-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719051-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO INACIO BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO INÁCIO BRAGA contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0707046-75.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como o pedido de pagamento das custas de forma parcelada ao final do processo, determinando o recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo (ID 92355322 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 26503449), sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Sustenta que apesar de perceber remuneração de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), suas despesas fixas ultrapassam o valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), incluindo apenas plano de saúde, condomínio, energia/água, empréstimos bancários em folha de pagamento e mensalidade da faculdade. Nesse passo, reputa inviável o recolhimento de custas iniciais no valor de R$ 593,10 (quinhentos e noventa e três reais e dez centavos) sem comprometer o seu sustento. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que, após indeferimento da justiça gratuita, determinou o recolhimento das custas judiciais. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Verifico, ainda, a plausibilidade do direito invocado. Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovantes de rendimento e diversos documentos que evidenciam o comprometimento considerável da renda do agravante. Neste sentido, prudente a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o feito prosseguir na origem independentemente do recolhimento das custas iniciais, ao menos até que seja julgado o mérito do presente recurso. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator